Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-48.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITDA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), combinados com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena total de 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00.
2. A defesa recorre buscando absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, bem como o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iii) examinar se há cabimento na desclassificação da lesão corporal para vias de fato; e, (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação pode se fundar em elementos colhidos na fase inquisitorial desde que corroborados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório.
5. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.
6. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando o laudo pericial confirma lesões corporais concretas, incompatíveis com a ausência de vestígios exigida para a configuração da contravenção.
7. A indenização por dano moral fixada na sentença pode ser reduzida quando o valor não for razoável ou desproporcional, não sendo essa a situação dos autos mante-se o arbitrado na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e LV; CP, arts. 61, II, “f”, 129, § 13o, e 147; CPP, art. 155; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS; REsp 1.675.874/MS; TJDFT, Acórdão 1726130, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.07.2023, DJE 18.07.2023.